Tribunal: TJDFT
Processo: 0706610-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO PUNITIVA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO PARA ANÁLISE DE RECURSO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. ARTIGO 8o, PARÁGRAFO 7o DO CÓDIGO DISCIPLINAR UNIFICADO. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. O Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à inaplicabilidade da prescrição intercorrente prevista na Lei 9.878/1999 às sanções administrativas aplicadas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal

2. À míngua de legislação distrital regulando a prescrição intercorrente de processos punitivos deflagrados no âmbito local, a paralisação da aplicação da penalidade para análise da defesa ou recurso não enseja a aplicação do prazo previsto na Lei 9.783/1999.

3. A despeito da redação adotada pelo legislador, o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 7o do art. 8o do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transportes Coletivo do Distrito Federal, para expungir do Ordenamento Jurídico a expressão independentemente de julgamento de recurso.

4. A rigor, para agravar a sanção imposta à concessionária de transporte público com a reincidência, deve-se aguardar o trânsito em julgado administrativo da infração anterior, quando só então será possível ter certeza acerca da higidez da penalidade aplicada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.